Tribunal: STF
Processo: RHC 247576
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Carlos Alberto Ribeiro opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    O embargante afirma que, ao contrário do exposto na decisão ora embargada, tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não utilizaram como fundamento para o aumento da pena base o fato de o filho do casal ter sido quase atingido.



    Alega, igualmente, existir contradição em trecho da decisão, no qual discute-se sobre um eventual bis in idem na utilização da qualificadora do motivo torpe na dosimetria da pena do paciente.



    Ainda, aduz existir omissão no julgado, na medida em que a decisão ora embargada, ao considerar apta a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo no estabelecimento da pena base do embargante, “(...) deixou de mencionar quaisquer dos pontos abordados pela defesa nas razões recursais sob o referido prisma, qual seja, comparando-se os quesitos elaborados, bem como o acórdão, o porquê de estar ou não ocorrendo dupla valoração.”. 



    Finalmente, entende ser omissa a decisão, pois não justifica “(...) o porquê da pena ser (des)proporcional ao ter atingido um patamar extremamente próximo do máximo (...)”.



    Sendo assim, requer que os referidos vícios sejam sanados.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Entendo que é o caso de acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar as contradições apontadas, porquanto devidamente comprovada a existência de equívocos na decisão, no ponto em que se faz referência aos fundamentos utilizados para o estabelecimento da pena base e no ponto onde se discute sobre eventual bis in idem na utilização da qualificadora do motivo torpe.



    Desse modo, onde se lê na decisão ora embargada “De fato, o Juízo sentenciante justificou de forma fundamentada a exasperação da pena base levando em conta: “(a) premeditação; (b) filho do casal quase atingido; (c) vítima deixou criança de tenra idade, submetida a diversos tratamentos de saúde e psicologicamente abalada; e (d) crime praticado com arma de fogo pertencente à Polícia Militar.”, leia-se “De fato, a transcrição demonstra que o Juízo sentenciante justificou de forma fundamentada a exasperação da pena base.”



    Com relação ao segundo ponto, onde se lê,



    “Por fim, inviável o acolhimento o pedido de afastamento do motivo torpe sob alegação de indevido “bis in idem” em relação ao feminicídio, pois esta Corte “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão diversa ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência incompatível com Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.”



    Leia-se,



    “Por fim, inviável a alegação de existirem “diversos bis in idem na fundamentação adotada na primeira fase da dosimetria da pena”, pois somente “a ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem” (HC nº 117.599/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/2/14), o que não ocorreu in casu.



    Destaco, outrossim, que, em relação às demais omissões apontadas, os embargos devem ser rejeitados, pois ausente hipótese autorizadora prevista no art. 337, do RISTF.



    Com efeito, não há omissão na decisão guerreada, que analisou a questão posta à luz da pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados.” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Nessa conformidade, acolho, parcialmente, os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as contradições apontadas nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente